Tribunal: TJBA
Processo: 8001264-16.2023.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001264-16.2023.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
FINANCIAMENTO VEÍCULO.
APELO DO AUTOR.
JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS.
TARIFA DE RE
SSARCIMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO DO CONTRATO/
GRAVAME
. LEGALIDADE.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM.
ILEGALIDADE. NÃO COMPROVADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP Nº 1.578.553/SP
, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

SEGURO. ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
EM DOBRO.

JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE SOFREU ALTERAÇÃO AFASTANDO A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ PARA ENSEJAR REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. CONDUTA CONTRÁRIA A BOA-FÉ CONFIGURADA NOS AUTOS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N°
8001264-16.2023.8.05.0091
, de Itabuna, em que figuram, como Apelante,
MARIA LUCIA SANTOS ARAUJO
, e como Apelado,
BANCO
ITAUCARD
S. A.

.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO
.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora